Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750353-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO V I S T O S. (Doc. Num. 22026400). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão (Doc. Num. 21766146) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, ora Agravados, consignou que a administração do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA compete à síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a Agravada, PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador